Tribunal: TJES
Processo: 5028875-86.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028875-86.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ORCI DE ANDRADE RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ATIVO NO BENEFÍCIO DO RECORRENTE, ENTRETANTO, NÃO FORA POR ELE CONTRATADO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$170,32. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS ANTE O RECONHECIMENTO DA COMPLEXIDADE PROBATÓRIA DECORRENTE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NOS DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS EM RAZÃO DE SUA SEMELHANÇA COM OS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. RECURSO QUE REQUER A REFORMA PARA JULGAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
EMBORA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TENHA JUNTADO AOS AUTOS O SUPOSTO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO PELO AUTOR, CONSTATA-SE A DIVERGÊNCIA DE DADOS, COMO POR EXEMPLO, A DIVERGÊNCIA DE DATAS ENTRE A ASSINATURA DO CONTRATO E O INÍCIO DO DESCONTO, E O ESTADO CIVIL DA PARTE AUTORA. NÃO RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O SUPOSTO EMPRÉSTIMO FOI REVERTIDO PARA A AUTORA, ALÉM DESSA NÃO TER UTILIZADO O CARTÃO DE CRÉDITO, COMO SE OBSERVA PELAS FATURAS ANEXADAS PELA PRÓPRIA RECORRIDA, BANCO BMG. DESSA FORMA, VERIFICA-SE QUE PELAS EVIDÊNCIAS QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FORA FIRMADO PELA DEMANDANTE. ASSIM, A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. DANO MORAL CARACTERIZADO.

A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO NÃO AUTORIZADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
ISTO POSTO,
REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, COM O FITO DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA: 1)
DECLARAR A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE GEROU OS DESCONTOS NOS PROVENTOS DA REQUERENTE E INEXISTENTES OS DÉBITOS GERADOS A PARTIR DESSE DOCUMENTO, E, POR CONSEGUINTE, DETERMINAR A SUSPENSÃO DEFINITIVA DOS DESCONTOS; 2) CONDENAR A REQUERIDA, BANCO BMG SA A RESTITUIR EM DOBRO O VALOR DESCONTADO NOS PROVENTOS DA PARTE REQUERENTE, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS E DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO; 3) CONDENAR A PARTE REQUERIDA BANCO BMG S/A, A PAGAR A PARTE REQUERENTE A QUANTIA DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA, A PARTIR DESTA DATA.

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.